Tribunal: TJDFT
Processo: 0743741-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743741-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VIVIANE FERREIRA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: MARCELO HENRIQUES SOUSA SALGADO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Verifico que o paciente configura em dois outros recentes habeas corpus (0727646-98.2025.8.07.0000, 0733236-56.2025.8.07.0000). Assim, intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça quais são os elementos novos que justificam a presente impetração e que não foram apreciados nos writs anteriores. Em tempo, traga aos autos cópia integral do processo originário. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2025 18:35:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator